Tribunal: TJES
Processo: 5001714-68.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001714-68.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: BENEDITO RODRIGUES DA SILVA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT E DESPESAS MÉDICAS. O AUTOR ADUZ TER SOFRIDO UM ACIDENTE DE TRÂNSITO NO DIA 23/03/2019 QUANDO ESTAVA CONDUZINDO SUA MOTOCICLETA. O REQUERENTE SOFREU FRATURAS NA MÃO DIREITA E NO PÉ ESQUERDO. O REQUERENTE FICOU AFASTADO DE SUAS FUNÇÕES LABORAIS POR 60 DIAS, SENDO SOLICITADO 20 (VINTE) SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA SUA RECUPERAÇÃO. ARGUMENTA QUE AS DESPESAS MÉDICAS FORAM DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). PLEITEOU O RESSARCIMENTO DA INTEGRALIDADE DAS DESPESAS MÉDICAS ATÉ O TETO PREVISTO LEGALMENTE DE R$2.700,00 (DOIS MIL E SETECENTOS REAIS), BEM COMO INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PARCIAL NO MONTANTE DE R$ 8.100,00 (OITO MIL E CEM REAIS). O PLEITO AUTORAL FOI JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA CONDENAR A REQUERIDA A PAGAR AO REQUERENTE O VALOR DE R$1.123,36 (MIL CENTO E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) DAS DESPESAS MÉDICAS. RECURSO INTERPOSTO VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A LEGISLAÇÃO QUE REGE A MATÉRIA EXIGE TÃO SOMENTE "SIMPLES PROVA DO ACIDENTE E DO DANO DECORRENTE, INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA, HAJA OU NÃO RESSEGURO, ABOLIDA QUALQUER FRANQUIA DE RESPONSABILIDADE DO SEGURADO" (LEI Nº 6.194/74). ALÉM DISSO, INCIDE INTEGRALMENTE NA ESPÉCIE A SÚMULA 257 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ), DE TEOR SEGUINTE: "A FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES (DPVAT) NÃO É MOTIVO PARA A RECUSA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO".
NESSE SENTIDO, MANTENHO A
SENTENÇA PROFERIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.